Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-35.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001210-35.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIMARA BOAMORTE DONATO - CPF: 030.956.611-85 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS EFETUADAS APÓS O CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITOS NÃO COMPROVADOS PELA RÉ – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

O apontamento em órgão restritivo de crédito por dívida inexistente configura ato ilícito e gera dano moral.

No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, obrigação suspensa ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

A apelante aduz que a sentença foi omissa sobre ela ter solicitado o cancelamento do cartão, o que demonstra a ilicitude da inscrição do seu nome em cadastros restritivos do crédito.

Afirma que as provas juntadas pela apelada são apenas telas unilaterais e não provam a origem do débito levado a registro na Serasa.

Pede a reforma da sentença e a condenação da apelada à reparação extrapatrimonial.

Contrarrazões no ID 143255367.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que foi incluída nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de faturas de cartão de crédito, o qual já havia solicitado o cancelamento tanto pelos números fornecidos pela operadora, quanto pelo Procon.

As partes celebraram contrato de cartão de crédito e em 08/03/2020 o nome da apelante foi inscrito em cadastros restritivos de crédito pela apelada, apontando um débito de R$ 55,82 vencido em 10/01/2020.

A apelante anexou Reclamação administrativa realizada no PROCON, e nela consta que a apelada respondeu ao órgão comunicando que cancelou o cartão de crédito em 10/12/2019 e esclareceu que não procedeu a esse pedido antes pois havia uma fatura em aberto de R$ 59,69, com vencimento em 10/12/2019 (quitada na mesma data conforme extrato do Banco – ID 143273047 - Pág. 28). Confira-se:

O extrato da Serasa aponta que o nome da apelante foi incluído em seu cadastro em
08/03/2020
, em razão de débito de R$ 55,82,
vencido em 10/01/2020
(ID 143273026). A propósito:

Por conseguinte, se em 10/12/2019 a apelada informou à consumidora que o seu cartão estaria cancelado, não poderia ter autorizado nenhuma compra após esse período, sendo indevido o lançamento realizado e por consequência a inscrição do nome dela em cadastros restritivos do crédito.

Desse modo, as compras feitas a partir de 10/12/2019 não podiam ser autorizadas pela ré, e ela não trouxe nenhum documento que demonstrasse a renovação da avença ou a titularidade de quem teria feito as despesas.

Quanto aos danos morais, são presumidos visto que se trata de inclusão em cadastros de inadimplentes por dívida reconhecidamente inexistente.

Arbitro a reparação em R$10.000,00, valor em consonância com as circunstâncias da lide, cumpre os requisitos do artigo 944 do CC, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
). (AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019, sem destaque no original).

Pelo exposto, dou provimento
ao Recurso
para declarar a inexistência do débito em discussão e arbitrar a indenização por danos morais em R$10.000,00, com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Ante o resultado do julgamento, inverto a sucumbência fixada em primeiro grau, em favor da apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022